Tribunal: TJMT
Processo: 1006406-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006406-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (AGRAVANTE), CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - CPF: 468.887.561-49 (AGRAVADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – SERVIDÃO DE PASSAGEM TITULADA – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – AUSÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – TURBAÇÃO NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A servidão de passagem é um direito real sobre coisa alheia, instituído para aumentar a comodidade e a utilidade do prédio dominante, sendo titulada quando se constituir mediante declaração expressa dos proprietários.

O simples recebimento de notificação extrajudicial de lavra do serviente não demonstra a ocorrência de turbação à posse antes exercida pelo autor-dominante, decorrente do seu direito de servidão de passagem de tubulação e efluentes sob faixa de pasto no imóvel de propriedade da parte adversa, uma vez que trata-se de mero exercício regular de direito do proprietário/possuidor postular a devolução do imóvel, que, na hipótese, é objeto de contrato de servidão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006406-76.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A

AGRAVADA:

CLOTILDES FAGUNDES DUARTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Manutenção de Posse de Servidão c/c Interdito Proibitório no. 1002872-18.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
CLOTILDES FAGUNDES DUARTE
, que indeferiu o pleito de urgência para manutenção de posse de servidão de tubulação de efluentes tratados com lançamento no Rio Vermelho (Id 7730742).

Em suas razões recursais de Id 7730739, a agravante aduz que desde 1988 instalou e mantém em funcionamento frigorífico para o abate de bovinos e, cumprindo exigências ambientais, firmou com a agravada Contrato de Servidão Perpétua de Passagem de Tubulação de Efluentes Tratados, sendo o imóvel objeto da servidão a “Fazenda Red River”.

Destaca que foi necessária a construção de 6.895,51 metros de tubulação, saindo da estação de tratamento de efluente do frigorífico e passando por parte da área de propriedade da agravada, bem como do Exército Brasileiro, que por sua vez anuiu com a concessão da passagem, até chegar no Rio Vermelho.

Ressalta que a Prefeitura Municipal de Rondonópolis foi responsável pela elaboração e aprovação de licenciamento ambiental, constituído em forma de PPP – Parceria Público Privada, incluindo a empresa agravante por meio de aditivo posterior, uma vez que antes usufruíam da passagem de tubulação o Frigorífico Mataboi S/A e a Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste S/A.

Alega que, então, foi o Contrato de Servidão de Passagem do Emissário firmado em 02/09/2011.

Anota que apesar de estar cumprindo todas as obrigações avençadas, em 06/12/2018 recebeu Notificação Extrajudicial, expedida pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Rondonópolis/MT, com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel serviente.

Assevera que desde a citada notificação vem sendo cobrada insistentemente o cumprimento dos seus termos, a fim de que sejam tomadas as providências para retirada do emissário ou que seja paga a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para a permissão da continuidade da servidão a título perpétuo firmado no referido contrato.

Diz que tal providência gera uma
“situação de insegurança pela turbação causada com a notificação realizada pela proprietária do prédio serviente, e a incerteza acerca da continuidade e manutenção do emissário, condição essencial para o regular funcionamento da indústria, e ainda o impacto econômico e social que venha ocasionar a possível paralisação da indústria, a Agravante buscou judicialmente a medida legalmente prevista para a manutenção da posse do emissário adquirida de forma justa, mansa e pacífica”
(
sic
).

Discorre que é imperiosa a manutenção da posse do emissário, para preservação do meio ambiente, vez que esses efluentes precisam ser destinados em curso hídrico adequado, com vistas à manutenção do funcionamento da indústria.

Assegura que a notificação extrajudicial não pode ser tratada como mero exercício regular de direito, como entendeu o douto Juízo de primeiro grau, porque no presente caso, implica em muitas consequências diretas da determinação nela contida, como a retirada do emissário, a paralisação da indústria e riscos ao meio ambiente, dentre outros.

A par desses argumentos, e assinalando a presença dos requisitos inerentes à medida de urgência, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade, requer, inicialmente, a concessão da tutela recursal para assegurar-lhe a manutenção de posse na área contida no contrato de servidão e, no mérito, pede o provimento do recurso.

Colacionou documentos entre os Ids 7730740 e 7730854.

O recurso foi regularmente preparado (Id 7732856) e recebido
tão somente no efeito devolutivo
por mim, em decisão proferida em 29/05/2019, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos do art. 1.019, I c/c art. 300, ambos do CPC/15 (Id 8014101).

Contra referida decisão, a parte agravante interpôs agravo interno, o qual fora desprovido a unanimidade de votos por este Colegiado (Id 12449993).

Apesar de devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta (Id 19396527).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida, proferida pelo douto Magistrado que preside o feito primevo, no ponto de interesse, tem o seguinte teor:

“[...] Olhando para a questão versada no bojo dos autos, entendo que o pedido liminar de manutenção na posse não procede.

No caso em tela, em que pese a parte autora ter comprovado a posse anterior através dos documentos de ID. 19093308 e 19093313, não restou caracterizada a alegada turgação, ao passo que o simples envio de Notificação Extrajudicial nada mais é do que o pleno exercício regular de um direito.

[...]

Diante dessas premissas, bem como levando-se em consideração as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, incumbia a autora a comprovação da presença, in casu, dos requisitos elencados no art. 561, do CPC, de mod que, deixando essa regra de ser observada, sobretudo no que concerne à prática da turbação pela ré, não há como acolher a pretensão formulada na angular.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de liminar inaudita altera pars, vez que se trata de providência excepcional, autorizada apenas quando subsiste a confirmação de seus requisitos autorizativos. [...]”
– Id 7730742.

Irresignada, a agravante defende, em suma, que sempre cumpriu com sua parte obrigacional avençadas no Contrato de Servidão de Passagem do Emissário firmado com a ora agravada em 02/09/2011, bem como com as autoridades locais, e que a notificação extrajudicial não pode ser tratada como mero exercício regular de direito, como entendeu o douto Juízo de primeiro grau, porque no presente caso, implica em muitas consequências diretas da determinação nela contida, como a retirada do emissário, a paralisação da indústria e riscos ao meio ambiente, dentre outros, pelo que entende devida a manutenção da posse do emissário, para preservação do meio ambiente, sob o argumento de que esses efluentes precisam ser destinados em curso hídrico adequado, com vistas à manutenção do funcionamento da indústria.

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que a decisão proferida pelo Magistrado singular
deve ser mantida em todos os seus termos.

De início, merece registro que o caso em exame não recai sobre o direito possessório decorrente de servidão de passagem aparente e não titulada, já que do exame dos documentos que instruem o presente instrumento constata-se que a existência da referida servidão de passagem de efluentes possui
natureza contratual
, tendo por base previsão expressa nas cláusulas primeira (itens 1.1 e 1.2), segunda (itens 2.1 a 2.4) e quinta (item 5.1) do “Contrato de Servidão de Passagem de Tubulação de Efluentes Tratados” firmado pelas partes litigantes em
02/09/2011
, juntamente de outra pessoa jurídica (Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.), registrada perante o 3o Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Rondonópolis/MT, consoante faz prova o documento juntado no Id 7730746 – págs. 08/12.

Feito tal esclarecimento, cumpre então tecer algumas considerações quanto ao instituto da servidão de passagem, cujo conceito legal encontra-se disposto no art. 1.378 do Código Civil,
in verbis
:

“A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

A servidão predial constitui-se como um ônus real imposto sobre um prédio (serviente), em favor de outro (o dominante), submetendo aquele a uma restrição, que, nas circunstâncias, corresponde ao caminho, à passagem, ao trânsito pelo imóvel.

Demonstrada a servidão de passagem ou de trânsito, que, no caso dos autos encontra-se prevista contratualmente, o titular do imóvel dominante não pode embaraçar o seu uso, o que justifica a proteção possessória, mormente diante da norma insculpida no art. 1.383 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.383. O dono de prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão.”

Sob outro ângulo visual, necessário ressaltar que, para se ter direito à manutenção de posse do imóvel, necessária também a comprovação dos seguintes requisitos elencados no art. 561 do CPC/15, analisado conjuntamente do dispositivo anterior (560), que tem a seguinte redação:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Sobre o assunto, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald apresentam as seguintes considerações sobre a ação de manutenção de posse:

“Se no esbulho há efetiva privação do exercício direto sobre a coisa, muitas vezes pode o possuidor ser perturbado ou severamente incomodado no exercício da posse, sem que tal agressão seja intensa o suficiente para excluí-lo do poder físico sobre o bem.

O interdito de manutenção de posse pretende exatamente interromper a prática dos atos de turbação, impondo-se ao causador da moléstia a obrigação de abster-se da prática de atos contrários ao pleno e livre exercício da posse do autor, garantindo a permanência do estado de fato.

Daí que a distinção entre a reintegração de posse e a manutenção da posse se insere na intensidade da agressão, pois a turbação é menos ofensiva que o esbulho, eis que não priva o possuidor do poder fático sobre o bem.

(...)

Portanto, deve a lesão ser atual, concreta e efetiva, criando incômodos e dificuldades ao exercício da posse e tolhendo a atividade do possuidor. Com efeito, o justo receio de uma agressão que ainda não se materializou gera apenas a adoção do remédio do interdito proibitório.”
(
in
‘Direito reais’. 6a ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, págs. 130/131).

No caso vertente, em que pese a agravante defender que a notificação extrajudicial aviada pela agravada dá conta da turbação alegada, esclarecendo que nela está contida determinação de retirada do emissário de efluentes tratados do imóvel, asseverando, ainda, que além da tubulação ser objeto do contrato de servidão, foi construída de forma subterrânea e é essencial ao regular funcionamento do sistema de tratamento de efluentes da indústria, e sua retirada seria causa de relevantes prejuízos, tal como já assinalei por ocasião do julgamento do agravo interno (Id 12449993), a princípio não verifico a demonstração quanto aos requisitos autorizadores da proteção preventiva (art. 561, CPC), mormente porque limitado à comprovação de que a parte agravante é possuidora do bem.

Ora, como sabido,
“a ação de interdito proibitório tem natureza inibitória e busca evitar que uma eventual ameaça à posse venha a se concretizar, mediante a prática de um ato ilícito, consubstanciado no esbulho ou na turbação possessória”
(NEVES, Daniel Amorim Assupção. ‘Manual de direito processual civil’. 8a ed. 2016, pág. 858), e, neste cenário, tenho que a notificação extrajudicial enviada ao agravante (Id 7730746 – págs. 01/03) representa mero exercício regular de direito, não se revelando qualquer ato ilícito, uma vez que, por si só, é incapaz de retirar a posse do agravante, apenas revelando a intenção da agravada de reaver a posse do imóvel, que, aliás, e a princípio, encontra-se de acordo com o próprio instrumento que garantiu a servidão de passagem, sobretudo levando-se em conta aparente descumprimento com o que fora pactuado (itens 5.1 e 5.4 c/c item 2.3), e cuja regularidade ou não do “desvio” deverá ser melhor instruído na ação de base, o que não se traduz em ato concreto de turbação.

Nessa ordem de ideias, não se pode qualificar como ameaça o simples exercício de um direito, manifestado por via de notificação extrajudicial, já que não há caracterização de ameaça, mas sim prerrogativa legal daquele que entende possuir direito de retomar a posse, encontrando-se, pois, em consonância com entendimento pacífico dos Tribunais pátrios.

Nesse sentido:

“Apelação.
Interdito proibitório.
Sentença de extinção.
Alegação de ameaça à posse do autor através de notificação para desocupação. Mera notificação extrajudicial, requerendo a desocupação do imóvel
, sob pena de ajuizamento de ação possessória, que
não configura ato de turbação, mas exercício regular de direito.
Ausente interesse de agir. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP;

Apelação Cível 1000739-92.2018.8.26.0464; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Pompéia – 1a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 10/01/2020 – Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA INJUSTA Á POSSE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, DIANTE DO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO
DO CREDOR. De regra, a limitação à posse, imposta por terceiro, sem que decorra de ato voluntário do possuidor ou de direito pessoal ou real, qualquer que seja a sua forma, caracteriza ato de turbação ou esbulho. Todavia, para que se configure como efetivo ato turbativo ou esbulhativo, deve ser injusto, sem amparo legal ou contrário ao direito positivo. Hipótese em que o ato tido como de injusta ameaça à posse consubstancia-se em notificação extrajudicial, em que os credores exigem o cumprimento de obrigação inadimplida, sob pena de ingresso com medida judicial. Inexistência de ameaça injusta à posse. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70081660292, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 05-09-2019 – Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INTERDITO PROBITÓRIO. REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC. AUSENTES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
MINORAÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO. –
O interdito proibitório é via hábil a proteger o justo possuidor contra ameaças à sua posse. – O envio de notificação extrajudicial não caracteriza injusta ameaça à posse, mas exercício regular de direito.
– Deve ser mantida a quantia fixada pelo juiz, a título de honorários de sucumbência, quando se apresenta razoável, diante das circunstâncias do caso concreto.”

(TJMG – Apelação Cível

1.0621.11.002699-7/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2018, publicação da súmula em 20/07/2018 – Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020